Tribunal: TJMT
Processo: 1027685-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027685-53.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Veículos, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 07.655.505/0001-33 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ROBSON QUEIROZ BEZERRA - CPF: 537.509.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Brasil Automóveis Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a fraude à execução na alienação de veículo objeto de penhora em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência da presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN, em razão da alienação de bem após a inscrição do crédito em dívida ativa, e se a boa-fé do adquirente tem o condão de afastar essa presunção.

III. Razões de decidir

3. O art. 185 do CTN presume fraudulenta a alienação de bens pelo devedor com crédito tributário inscrito em dívida ativa, salvo comprovação de reserva de bens suficientes ao pagamento do débito.

4. A alienação do veículo ocorreu após a inscrição do crédito em dívida ativa, atraindo a presunção absoluta de fraude à execução, conforme entendimento consolidado no Tema 290/STJ.

5. A boa-fé do adquirente ou a regularidade formal da transação são irrelevantes para afastar a presunção legal, que opera de forma objetiva e visa à proteção do crédito fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A alienação de bem pelo devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a formalidade da transação."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 290.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1027685-53.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:
BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Brasil Automóveis Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 235733188, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reconhecer a fraude à execução, e reformar o ato sentencial proferido.

O Recorrente, em síntese, aponta que não há que se falar em fraude à execução, uma vez que houve a transferência de propriedade do veículo em discussão, objeto da penhora nos autos de Execução Fiscal.

Registra, também, que teria adquirido o bem móvel de boa-fé, instituto que se presume, logo, não haveria como se proceder a qualquer tipo de fraude no procedimento em discussão.

Neste sentido, requer a reforma da decisão recorrida, no intuito de que seja reconhecida a legitimidade da alienação realizada, e seja afastada a fraude à execução.

O Recorrido, no ID no 239124666, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Brasil Automóveis Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 235733188, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reconhecer a fraude à execução, e reformar o ato sentencial proferido.

Assim como registrado no relatório, o único objetivo do Recorrente é o afastamento da fraude à execução, em razão da transferência do veículo, e da boa-fé presente.

Pois bem.

De início, verifica-se que, nos autos da Execução Fiscal no 1006069-56.2022.8.11.0041, foi determinada a constrição patrimonial sobre o veículo CHEVROLET S10, LT, ano 2017, modelo 2018, placa QCB4B63, de propriedade do devedor originário. O recorrido, ao opor Embargos de Terceiro, alegou que o referido bem havia sido adquirido previamente, apresentando como prova o contrato de compra e venda (ID no 201893664). Com base nessa documentação e na argumentação do embargante, o juízo de origem julgou procedente o pedido para determinar a baixa da restrição sobre o veículo.

No entanto, cabe analisar se a alienação do bem, diante da ordem temporal dos fatos, configura fraude à execução, conforme previsto no artigo 185 do Código Tributário Naciona, que dispõe:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Conforme os autos, o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em
22-4-2019
, enquanto o contrato de compra e venda do veículo foi celebrado somente em
8-3-2022
. A alienação ocorreu, portanto, em momento posterior à constituição da dívida tributária, o que, nos termos do artigo 185 do CTN, atrai a presunção absoluta de fraude à execução.

Destarte, este ponto, inclusive, se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do que restou estipulado no Tema no 290 (REsp no 1.141.990/PR), independe da comprovação de má-fé ou conluio entre as partes, bastando a existência da inscrição em dívida ativa em momento anterior à alienação.

A norma tributária estabelece tal presunção como medida de proteção ao crédito fiscal, a conferir ao referido maior eficácia em face de atos que possam comprometer a sua satisfação. Dessa forma, não se exige, nesse caso, qualquer demonstração de intenção dolosa por parte do devedor ou do terceiro adquirente, bastando a constatação da ordem temporal entre a inscrição em dívida ativa e a alienação do bem.

No presente caso, a ausência de comprovação de que o devedor tenha reservado bens suficientes para garantir o pagamento da dívida tributária reforça a incidência da norma prevista no artigo 185 do CTN. A transferência do veículo, apesar de formalizada mediante contrato de compra e venda, não possui o condão de afastar a presunção legal de fraude à execução, na medida em que tal presunção opera de forma objetiva e absoluta.

Por conseguinte, a decisão de origem, ao determinar a baixa da restrição sobre o bem, contraria o disposto no artigo 185 do CTN, desconsiderando a presunção absoluta de fraude à execução. A alienação do veículo, nas circunstâncias dos autos, é ineficaz perante a execução fiscal em curso, sendo irrelevante, para esse fim, a boa-fé do adquirente ou a formalidade do contrato de compra e venda.

Apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATO TRANSLATIVO IMOBILIÁRIO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 (9/6/2005). FRAUDE À EXECUÇÃO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), sedimentou o entendimento de que, se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

2. O art. 185, caput, do CTN estabelece que se presume "fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa". Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, "tal presunção legal é absoluta, podendo ser afastada apenas 'na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita'". (ADI 5886, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2021 PUBLIC 05-04-2021).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.740.250/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.).

Assim, restando demonstrado que a alienação ocorreu em momento posterior à inscrição do crédito em dívida ativa, impõe-se o reconhecimento da presunção de fraude à execução, nos termos da legislação tributária.

Ante o exposto, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo interno, sendo mantida a restrição sobre o veículo.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 235733188, esta que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, a reconhecer a fraude à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025